Tribunal: TJDFT
Processo: 0711919-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. EFEITOS SUSPENSIVO DEVOLUTIVO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não merece acolhida o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, quando não demonstrada a situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, exigência legal, consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. No ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, tanto a pessoa que subtrai quanto aquela que o auxilia são autores do delito, pois ambos realizam condutas descritas no tipo penal. Isso porque se um dos indivíduos possui o domínio funcional do fato e, sendo sua conduta imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa, há a ocorrência de coautoria, e não participação de menor importância.

3. Tratando-se de arma branca (faca) utilizada no ato infracional análogo ao roubo desnecessária a realização de prova pericial considerando ser inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante e/ou cortante.

4. A aplicação da medida socioeducativa deve levar em consideração a natureza do ato infracional praticado, inclusive o fato da vítima ter sofrido lesões na mão, ocasionadas pelo entrevero na reação contra a subtração de seus bens; além da situação pessoal, social e familiar do adolescente já infrator anteriormente.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.